Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer o termo inicial decorrente do ato praticado por meio do PJe, que depende de prévio cadastro do advogado para o recebimento da comunicação respectiva.
3. Reconhecimento da tempestividade dos embargos. 3.1. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.